Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos... O apelante recolheu o preparo, mas postula a assistência judiciária. O entendimento jurisprudencial dominante acerca da norma contida no art. 4o da Lei 1.060/50 era no sentido de que, para a obtenção do benefício da assistência judiciária, bastava a simples afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. O art. 1.072, III, do CPC atual revogou expressamente o art. 4o da mencionada lei. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos requisitos. Intime-se a apelante, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, para comprovar que não tem condições de arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária.